Tribunal: TJSP
Processo: 1038102-46.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – Demissão a bem do serviço público – pedido de anulação de processo administrativo disciplinar – Presunção de legitimidade dos atos administrativos – Apuração administrativa que respeitou todas as etapas do devido processo legal – Administração que exerceu seu poder-dever disciplinar para apurar a infração – Mérito do ato administrativo que é o

Ementa:
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – Demissão a bem do serviço público – pedido de anulação de processo administrativo disciplinar – Presunção de legitimidade dos atos administrativos – Apuração administrativa que respeitou todas as etapas do devido processo legal – Administração que exerceu seu poder-dever disciplinar para apurar a infração – Mérito do ato administrativo que é o reduto intangível – Impossibilidade de modificação pelo Poder Judiciário – Pena de demissão alicerçada em acervo probatório de cunho regular – Ampla defesa e contraditório assegurados – Ação julgada improcedente – Apelação do ex-servidor não provida.